Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018).
2. No entanto, a argumentação tecida no recurso, no sentido de que a penhora parcial não impactaria a dignidade da devedora, se ampara exclusivamente nos rendimentos de pessoa estranha à relação processual, o que afronta a regra geral da responsabilidade patrimonial pessoal do devedor (art. 789 do CPC).
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.